Tribunal: STJ
Processo: 6035973-15.2024.8.09.0011
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210073 - GO (2025/0009004-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ MATHEUS PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, no qual se buscava o trancamento da ação penal pelo delito de tráfico de drogas.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas mediante entrada em domicílio
sem mandado judicial são ilícitas, justificando o trancamento da ação penal por ausência de justa
causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade
ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.
4. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em
fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme decidido pelo STF no RE 603.616/RO.
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a averiguação da tese defensiva exigiria reexame
de prova, a ser colhida durante a instrução do feito, sendo prematuro o acolhimento do pedido de
trancamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta,
causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade
do delito. 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando
amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, LVII.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
05.11.2015; STJ, AgRg no HC 742.896/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 07.06.2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47493834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8966e5df-ea5d-47d7-a1c2-8acf192a592a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/05/2025
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47493834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8966e5df-ea5d-47d7-a1c2-8acf192a592a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210073 - GO (2025/0009004-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ MATHEUS PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, no qual se buscava o trancamento da ação penal pelo delito de tráfico de drogas.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas mediante entrada em domicílio
sem mandado judicial são ilícitas, justificando o trancamento da ação penal por ausência de justa
causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade
ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.
4. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em
fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme decidido pelo STF no RE 603.616/RO.
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a averiguação da tese defensiva exigiria reexame
de prova, a ser colhida durante a instrução do feito, sendo prematuro o acolhimento do pedido de
trancamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47034983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: e4c173a7-eacb-4e38-a8e6-5ffa261a429c

Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta,
causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade
do delito. 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando
amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, LVII.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
05.11.2015; STJ, AgRg no HC 742.896/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 07.06.2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ MATHEUS PEREIRA DO
de decisão na qual neguei provimento ao recurso em
(e-STJ, fls.
NASCIMENTO
habeas corpus
199-204).
A defesa insiste na tese de que "as provas que lastreiam a ação penal são
evidentemente ilegais, pois obtidas mediante a violação ao domicílio do paciente." (e-STJ, fl.
213).
Assevera que, "apesar de não terem encontrado nenhum objeto ilício em posse do
paciente, a equipe policial adentrou em sua residência e alega ter encontrado embaixo de uma
cama, um recipiente contendo porções da substância petrificada aparentemente ser crack." (e-
STJ, fl. 213)
Sustenta que, "ausente qualquer justificativa clara e válida, impõe-se o
reconhecimento da nulidade da violação ao direito fundamental, com o trancamento da ação
penal por ausência de justa causa." (e-STJ, fl. 214)
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
.
É o relatório

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos:
Documento eletrônico VDA47034983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: e4c173a7-eacb-4e38-a8e6-5ffa261a429c

"O acórdão recorrido encontra-se fundamentado nos seguintes termos:
"Como é de sabença comum, o quanto de prova/grau de convencimento necessário
para legitimar uma busca pessoal, veicular ou domiciliar ("fundadas razões"/"fundada
suspeita" - artigos 240 e 244 do CPP) é diferente do que exigido para a decretação
/manutenção de uma prisão cautelar ("prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria" - artigo 312 do CPP), que, de sua vez, também se diverge do que
é indispensável para o recebimento de uma peça acusatória e início da persecução
criminal ("justa causa para o exercício da ação penal" - artigo 395, inciso III, do CPP),
que também não se confunde com o que é reclamado para a emissão de um juízo
condenatório [prova robusta e que supere a dúvida razoável, em atenção às regras
constitucional e tratadista, respectivamente, da não culpabilidade (artigo 5o, LVII, CF)
e da presunção de inocência (artigo 8o, item 2, CADH)].
Nessa perspectiva, atento à fase inaugural em que o processo de origem se encontra
(sequer houve conclusão do inquérito policial), é perfeitamente possível que o juízo
indigitado coator tenha considerado que os elementos de informação amealhados até o
ensejo da audiência de custódia, que ainda não foram submetidos ao indispensável
contraditório, não permitiam uma afirmação mais categórica para legitimar o
encerramento prematuro das investigações estatais por possível ilicitude das buscas e
apreensões levadas a efeito pelos policiais, reservando o pronunciamento definitivo
sobre o assunto para instante ulterior.
Daí a razão da existência de arestos desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça
estabelecendo que “é prematuro o trancamento da ação penal pela via de habeas corpus
, em razão da ilicitude de provas, vez que demanda maior análise aprofundada”
(TJGO, 1a Câmara criminal, HC. no 5252358-82.2023.8.09.0051, Rel. Des. Eudélcio
Machado Fagundes, DJe. de 29.05.2023). Confira-se, observadas as adaptações
pertinentes:
[....]
No mais, importa registrar que o ato de conversão da detenção flagrancial do paciente
em preventiva se deu à pedido do Ministério Público e “objetivando resguardar a
ordem pública, uma vez que o autuado ostenta registros criminais, com condenações
anteriores, conforme se verifica na folha de antecedentes criminais anexada aos
autos”, destacando-se, “que o autuado, inclusive, é reincidente específico, tendo em
vista sua condenação nos autos no 0023922-14, transitada em julgado em
,
11/07/2024
estando cumprindo pena no regime aberto, conforme se verifica pelo seu relatório de
pena disponibilizado no SEEU”, de modo que “no período de 04 meses, após ser
definitivamente condenado pelo crime de tráfico, voltou para criminalidade e se revela
destemido frente a condenação imposta”.
E, consoante já estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a preservação da
ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, 6a Turma,
ArRg. no HC. no 766.592/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe. de
16.02.2023).
Documento eletrônico VDA47034983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: e4c173a7-eacb-4e38-a8e6-5ffa261a429c

Forte em tais considerações, acolhido o parecer ministerial de cúpula, voto pelo
conhecimento e denegação do
(e-STJ, fls. 147-148; sem grifos no
habeas corpus."
original)
Vale registrar, inicialmente, que, nos termos do entendimento consolidado desta
Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo
por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de
causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova
sobre a materialidade do delito.
A respeito do tema em debate neste recurso em
, o Plenário do
habeas corpus
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que "a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em
).
05/11/2015
Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade
e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja
ocorrendo um delito.
Do mesmo modo, anota-se que para o reconhecimento da legalidade da revista
pessoal, é necessária a fundada suspeita de que o agente esteja na posse de algo ilícito
ou produto de crime.
No caso, o Tribunal de origem concluiu que a averiguação da tese defensiva exigiria
na hipótese o reexame da prova, a ser colhida durante a instrução do feito. Nesse
contexto, de fato, não sendo clara as circunstâncias e motivações que justificaram a
entrada no domicílio do agente, mostra-se prematuro o acolhimento do pedido de
trancamento do feito.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS
POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. GENITORA DO
PACIENTE QUE TAMBÉM É MORADORA DO IMÓVEL FRANQUEOU A
ENTRADA DOS POLICIAIS. MANDADO JUDICIAL PRESCINDÍVEL. JUSTA
CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas
, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado,
corpus
sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência e indícios suficientes da
autoria ou prova da materialidade. Precedentes.
- O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado
em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões,
Documento eletrônico VDA47034983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: e4c173a7-eacb-4e38-a8e6-5ffa261a429c

devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Nessa linha de raciocínio, o ingresso
8/10/2010
regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência
de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é
que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
- Ademais, o crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente
(guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a
entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito,
independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de
probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
- Pela leitura dos autos, verifica-se que os policiais, em virtude de uma denúncia
anônima, dando conta de que o paciente, que já era conhecido da polícia pela
mercancia ilícita, estaria realizando a distribuição de drogas no Bairro Planalto,
utilizando-se de sua residência como ponto de venda de entorpecentes, diligenciaram
até o local e lá, o visualizaram na porta de sua casa, ocasião em que este, ao avistar os
policiais empreendeu fuga para o interior do imóvel, razão pela qual os policiais, com
a prévia autorização da mãe do paciente que a tudo acompanhou, adentraram a
residência mesmo sem autorização judicial, e lá conseguiram apreender além das
drogas, petrechos de mercancia, tais como balança de precisão e uma faca com
resquícios de entorpecentes.
- Nesse contexto, em que não houve o ingresso forçado na moradia, visto que este foi
franqueado por um de seus moradores, é prescindível um mandado judicial, não
existindo a aventada invasão de domicílio a justificar a ilicitude das provas obtidas
pela polícia e, tampouco, a inexistência de justa causa para o prosseguimento da
persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos como
delineados, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-
probatória, o que é vedado na via estreita do
Precedentes.
habeas corpus.
- Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 742.896/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/6/2022
13/6/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PROVA ALEGADAMENTE ILÍCITA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS. PROVIDÊNCIA
INADMISSÍVEL NO
.
CONTRA INDEFERIMENTO DE
HABEAS CORPUS WRIT
LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de
impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus
habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não
ter verificado o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito.
Documento eletrônico VDA47034983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: e4c173a7-eacb-4e38-a8e6-5ffa261a429c

Ademais, a alteração desse entendimento - para se reconhecer como ilegal a medida
de busca e apreensão domiciliar - demanda o reexame de fatos, providência
inadmissível em habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 571.805/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/5/2020
18/5/2020
[...]." (e-STJ, fls. 200-204)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47034983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: e4c173a7-eacb-4e38-a8e6-5ffa261a429c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 210.073 / GO
Número Registro: 2025/0009004-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2406164566 60353427120248090011 603597315 60359731520248090011
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ MATHEUS PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ MATHEUS PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 8bf7b8b7-ac18-45e5-b64e-1aae956c786f

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 8bf7b8b7-ac18-45e5-b64e-1aae956c786f